Tribunal: TJDFT
Processo: 0707662-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0707662-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WELLINGTON LUIS LIMA PEREIRA PACIENTE: STANLEY SILVA ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, preso em flagrante em 23.12.20, pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06 (tráfico de drogas), teve a prisão convertida em preventiva em 25.12.20, como garantia da ordem pública (ID 24064281, p. 24 e ID 24064284, p. 2/3). Sustenta o impetrante que as condições pessoais do paciente - que é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito - somadas às circunstâncias do crime, cometido sem violência ou grave ameaça, indicam que medidas cautelares diversas da prisão são suficientes. Ainda que condenado, possivelmente será beneficiado pela causa de diminuição do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06 e imposto regime menos gravoso que o fechado, bem como substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. E há excesso de prazo, pois, preso há mais de 85 dias, não se sabe quando será designada audiência de instrução. Alega, ainda, que o paciente tem doença respiratória, fazendo parte do grupo de risco de contaminação pela Covid-19. Consta no auto de prisão em flagrante que os policiais flagraram o paciente na companhia de outro homem fumando maconha. Abordados, encontraram com o paciente um cigarro de maconha e, na moto de propriedade dele, um tablete de substância semelhante à maconha e R$ 155,00. Os policiais se deslocaram até a residência do paciente, onde localizaram três vasos com pés de maconha, outras porções de drogas e balança de precisão (ID 24064281, p. 4/5). O homem que estava na companhia do paciente afirmou ter comprado dele uma porção de maconha, por R$ 5,00 (ID 24064281, p. 8). O paciente, na delegacia, disse que estava na companhia de amigo fumando maconha, quando abordados por policiais, que encontraram outra porção de maconha em seu poder. Em sua casa, os policiais encontraram três pés de maconha e outras drogas (ID 24064281, p. 9). Foram apreendidas, com o paciente e na residência dele, sete porções de substância semelhante à cocaína, um cigarro de maconha, três porções de maconha, três vasos com pés de maconha, um comprimido semelhante a ecstasy, uma balança de precisão e R$ 155,00 (ID 24064281, p. 30). Segundo laudo preliminar de perícia criminal, as sete porções de substância esbranquiçada em forma de pó, com 4,3g de massa líquida, tratava-se de cocaína. O cigarro artesanal (0,19g), duas porções de substância vegetal pardo esverdeada (19,53g), e as três plantas tratava-se de maconha. O comprimido tratava-se de MDMA – ecstasy (ID 24064281, p. 34/40). Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. E também presente o periculum libertatis. A variedade de droga encontrada na residência do paciente – 4,3g de cocaína, 19,53g de maconha, 1 comprimido de ecstasy -, além da balança de precisão e de três pés de maconha, indica que o paciente faz do tráfico seu meio de vida, justificando a constrição cautelar como garantia da ordem pública. Apesar de primário, o paciente, que tem apenas 23 anos de idade, respondeu por uso de drogas, em que beneficiado com transação penal, e por receptação, em que suspenso o processo nos termos do art. 89 da L. 9.099/95 (IDs 24069802/3). Ressalte-se que o tráfico de substâncias entorpecentes fomenta demais práticas criminosas, principalmente, os crimes contra o patrimônio e a vida. Daí por que a imputação feita ao paciente é considerada tão gravosa. Conquanto o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, a gravidade concreta do crime – tráfico de drogas -, demonstra a periculosidade do paciente - preso em flagrante na posse de 4,3g de cocaína, 19,53g de maconha, 1 comprimido de ecstasy, balança de precisão e três pés de maconha - e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. (...)” (AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante, de que o paciente é primário e registra bons antecedentes, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020). Saliente-se que, embora o impetrante afirme que o paciente tem ocupação lícita, não apresentou cópia da carteira de trabalho ou documento equivalente que prove tal alegação. E não há excesso de prazo na prisão do paciente. A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § 1o). O paciente está preso desde 23.12.20 - há 83 dias. Em consulta ao sistema do Tribunal (autos n. 0742697-25.2020.8.07.000), verifica-se que a instrução do feito está regular. A denúncia foi oferecida em 12.1.21 e recebida em 23.1.21 (ID 81759348). A MM. juíza, em 2.3.21, diante da recusa da defesa em realizar audiência por videoconferência, determinou fosse designada audiência de instrução tão logo seja possível o agendamento junto ao sistema penitenciário (autos n. 0742697-25.2020.8.07.000, ID 84923676). Não ultrapassado, pois, o prazo de 148 dias para encerramento da instrução criminal. Ressalte-se que as audiências, em decorrência da pandemia que assola o mundo, podem ser realizadas por videoconferência. Têm previsão legal (CPP, art. 185, § 2o, Recomendação n. 62/20, do CNJ, e Portarias Conjuntas ns. 50 e 52/2020 do Tribunal) e, observado o disposto na legislação processual, não ofendem os princípios da ampla defesa e devido processo legal. A demora na realização da audiência se deve porque a defesa não concorda que seja feita de forma remota, e não por culpa do judiciário. Além disso, os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Entende o e. STJ que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.” (RHC 116237/CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 10.12.19, DJe 19.12.19). Não ultrapassado o prazo para encerramento da instrução criminal em caso de réu preso, no procedimento ordinário, previsto na instrução n. 1 do TJDFT, não há constrangimento ilegal. E não se pode afirmar, antes de proferida a sentença, que o paciente, se condenado, será beneficiado com regime menos gravoso ou terá a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos. Segundo o e. STJ, a desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar a análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso, pena de exercício de adivinhação e futurologia, sem qualquer previsão legal. Confira-se: “(...) 2. Mostra-se descabida a alegação de desproporcionalidade da medida com base em futura e hipotética condenação da pena que será cumprida em regime menos gravoso que o fechado, uma vez que, somente após a finalização da instrução criminal é que poderá o Juízo, em caso de condenação, dosar a pena e fixar o respectivo regime de cumprimento não sendo possível antecipar esta análise. 3. Não havendo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente. 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 585.262/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020); “(...) Violação ao princípio da homogeneidade. Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita. (...).” (HC 547239/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, 3.12.19, DJe 12.12.19). Quanto ao risco de ser o paciente mantido em ambiente insalubre, há que se considerar que o atual momento, notadamente marcado pela pandemia da Covid-19, não pode levar a decisões precipitadas, pena de colocar em risco toda a coletividade. A situação dos presídios ganha especial relevância. Seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas a fim de garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão do Covid-19 nas penitenciárias. A MMa. Juíza da Vara de Execuções Penais do DF, em 20.3.20, suspendeu, cautelarmente e de forma excepcional, as saídas de presos do sistema prisional, além de adotar outras medidas visando prevenir e combater os efeitos da propagação do coronavírus no sistema penitenciário do DF (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/marco/vep-df-suspende-saidas-de-presos-e-reforca-atencao-a-detentos-idosos, acessado em 23.3.20). E ainda, para evitar a contaminação alegada, o Governo do Distrito Federal destinou local próprio para presos cautelares. Ademais, em 5.10.20, a Secretaria do Sistema Prisional informou que, naquela data, não havia nenhum servidor ou preso internado com a doença, que matou quatro pessoas do sistema prisional desde o início da pandemia https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/10/05/dois-meses-sem-mortes-de-presos-por-covid-19/ - acessado em 23.11.20). Segundo prontuários médicos juntados pelo impetrante, o paciente é portador de rinite alérgica, doença que, apesar de respiratória, não se enquadra no grupo de risco da Covid-19 (ID 24064292). E não há provas de que o paciente não possa ser tratado na unidade prisional. Não há, pois, risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19. E não há constrangimento ilegal. Presente um dos requisitos que autorizam a manutenção da custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de março de 2021 Desembargador JAIR SOARES